Tribunal: TJDFT
Processo: 0713977-88.2020.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO FORNECEDOR DE SERVIÇO. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. OBRIGAÇÃO CUMPRIDA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. PRECLUSÃO.
I – Conforme os fatos narrados na inicial - teoria da asserção - o autor foi contratado para fornecer serviços que não foram integralmente cumpridos. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva.
II – A decisão que não admite a intervenção de terceiros é impugnável por agravo de instrumento nos termos do art. 1.015, inc. VIII, do CPC. Inaplicável o disposto no art. 1.009, §1o, do CPC para análise da impugnação da decisão que rejeitou a denunciação da lide.
III – A responsabilidade do prestador de serviço é afastada quando comprovada a culpa exclusiva de terceiro ou do consumidor, ou ainda, que prestado o serviço, o defeito inexistiu (art. 14, §3o, inc. I, do CDC). Na demanda a fornecedora do serviço comprovou que prestou o serviço e que o defeito inexistiu. Afastada sua responsabilidade.
IV – Apelação provida.